Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-21.2023.8.11.0108
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Autos:
APELAÇÃO CRIMINAL - 1001335-21.2023.8.11.0108
Requerente:
ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS e outros
Requerido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por três réus condenados pela prática de associação para o tráfico de drogas e, dois deles, também por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material. As defesas sustentam quebra da cadeia de custódia das provas digitais extraídas de aparelhos celulares apreendidos, insuficiência probatória para condenação, ausência de dolo no porte de arma e desproporcionalidade na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se ocorreu quebra da cadeia de custódia das provas digitais extraídas dos aparelhos celulares apreendidos; (ii) aferir se houve ilicitude na utilização de prova emprestada derivada de interceptação telefônica; (iii) examinar se a sentença condenatória possui fundamentação idônea; (iv) analisar se as provas produzidas são suficientes para sustentar as condenações por associação para o tráfico e porte ilegal de arma; (v) avaliar se a dosimetria da pena e o regime prisional foram adequadamente fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais não prospera, configurando nulidade de algibeira, pois somente foi suscitada em sede recursal, após o trâmite completo da instrução processual, caracterizando preclusão temporal da matéria.
4. A extração de dados dos aparelhos celulares foi realizada mediante autorização judicial expressa, com utilização de ferramenta forense idônea, geração de código hash e observância da metodologia técnica adequada, assegurando a integridade e autenticidade das provas, e a defesa não consegue explicar, nem prova, qual conteúdo foi efetivamente manipulado/alterado que prejudique o réu.
5. O compartilhamento de provas obtidas por serendipidade foi expressamente autorizado pelo juízo de primeira instância, com pleno exercício do contraditório pelas defesas ao longo da instrução processual, legitimando a utilização da prova emprestada.
6. A sentença condenatória apresenta fundamentação robusta e circunstanciada, enfrentando expressamente as circunstâncias de autoria e materialidade dos crimes, com base em laudo pericial, relatórios de investigação e depoimentos testemunhais, atendendo plenamente aos requisitos constitucionais e legais.
7. O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a associação estável e permanente entre os réus para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, com colaboração recíproca evidenciada por mensagens telemáticas que revelam transporte, armazenamento, distribuição e comercialização de substâncias entorpecentes, com fixação de comissões e transferências financeiras.
8. O crime de porte ilegal de arma de fogo restou comprovado pelas mensagens extraídas dos aparelhos celulares, que mencionam expressamente o termo pistola e confirmam o transporte do artefato bélico, sendo desnecessária a apreensão física da arma ou perícia sobre sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos probatórios atestando seu efetivo emprego.
9. A dosimetria da pena observou adequadamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis, com valoração distinta de condenações anteriores para configuração de maus antecedentes e reincidência, sem incorrer em bis in idem, aplicando-se a fração de um sexto sobre a pena mínima em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da quantidade de pena superior a quatro anos, da condição de reincidente de alguns réus e da incidência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
11. A pena de multa, fixada no mínimo legal e cumulativamente com a pena privativa de liberdade, constitui preceito secundário da norma penal incriminadora, sendo de aplicação obrigatória, inexistindo previsão legal para sua isenção ou extinção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Preliminares rejeitadas. Recursos de apelação desprovidos. Sentença condenatória mantida integralmente.
Tese de julgamento: "1. Configura nulidade de algibeira a alegação de quebra da cadeia de custódia de prova digital suscitada apenas em sede recursal, após o trâmite completo da instrução processual, quando o laudo pericial foi juntado aos autos e a defesa teve oportunidade de impugná-lo tempestivamente. 2. A extração de dados de aparelho celular realizada mediante autorização judicial, com utilização de ferramenta forense idônea e geração de código hash, assegura a integridade e autenticidade da prova digital. 3. O compartilhamento de provas obtidas por serendipidade é válido quando expressamente autorizado pelo juízo competente e observado o contraditório efetivo, ainda que diferido. 4. A condenação por associação para o tráfico de drogas fundamenta-se na comprovação da união estável e permanente entre os agentes para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, com colaboração recíproca revelada por registros telemáticos e depoimentos testemunhais. 5. A comprovação do crime de porte ilegal de arma de fogo independe da apreensão física do artefato bélico ou de perícia sobre sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos probatórios atestando seu efetivo emprego na prática delitiva. 6. A valoração distinta de condenações anteriores para configuração de maus antecedentes e reincidência não caracteriza bis in idem quando a sentença individualiza expressamente cada processo utilizado em cada fase da dosimetria. 7. A pena de multa cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade constitui preceito secundário da norma penal incriminadora, sendo de aplicação obrigatória, inexistindo previsão legal para sua isenção."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 3o, 372, 563, 571, II, 600 e 654, § 2o; CP, arts. 33, § 3o, 49, 50, 51 e 69, caput; Lei n. 10.826/2003, art. 14, caput; Lei n. 11.343/2006, art. 35, caput; CPC, art. 372.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 241/STJ; Súmula 284/STF; STF, RHC 239805/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1a Turma, j. 07/05/2024; STJ, HC n. 890.927/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 12/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 983.223/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5a Turma, j. 21/05/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 3.024.194/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 18/11/2025; STJ, RHC n. 210.388/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 26/03/2025; STJ, HC n. 952.459/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 1.871.029/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 03/08/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.692.015/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 05/08/2025; TJMT, ApCr 1010849-22.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3a Câmara Criminal, j. 24/04/2024; TJMT, ApCr 0042938-37.2019.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 22/01/2025; TJMT, ApCr 1002165-88.2023.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 11/06/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001335-21.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (APELANTE), SAMIRA BROLLO PINNA - CPF: 100.761.537-03 (ADVOGADO), ROMARIO AUGUSTO MARTINS - CPF: 036.244.951-19 (APELANTE), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), TIAGO TELLES - CPF: 041.544.251-61 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA MOREIRA JANIS - CPF: 041.260.671-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG - CPF: 057.759.241-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL TOSCANO DA CONCEICAO - CPF: 057.657.751-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LORENA CASTRO - CPF: 011.717.701-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL DOUGLAS LOPES SIQUEIRA - CPF: 054.508.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA DA SILVA - CPF: 076.644.491-03 (TERCEIRO INTERESSADO), AILSON DA SILVA CONCEICAO - CPF: 083.004.401-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DO REGO LIMA - CPF: 068.003.735-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GABERLIEL PERES DOS SANTOS - CPF: 069.484.501-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 064.764.331-64 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLAYNE APARECIDA DUARTE FURTADO - CPF: 061.985.181-32 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SILVA SOUSA - CPF: 103.887.211-11 (TERCEIRO INTERESSADO), WALACY FERNANDO PESSOA DA SILVA MALDONADO - CPF: 052.881.581-42 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON ALVES DA SILVA - CPF: 000.721.981-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCOLW OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 008.959.312-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS BRUNO DE LIMA - CPF: 068.619.391-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MAGNOLIA LEITE SILVA - CPF: 029.675.601-62 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA - CPF: 062.581.381-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (TERCEIRO INTERESSADO), AUZELIA FABIANO DE OLIVEIRA - CPF: 700.812.671-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARLISON LOPES DA SILVA - CPF: 061.821.701-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LACERDA DE ARAUJO - CPF: 032.528.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA ACCO - CPF: 024.137.371-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA LEAL DA SILVA - CPF: 058.207.851-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENILSON DOS SANTOS MARTINS - CPF: 035.945.541-71 (TERCEIRO INTERESSADO), KETUNY MAYANE DE CASTRO FERREIRA - CPF: 062.581.091-01 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEVERTON MARCOS CASTRO FERREIRA - CPF: 062.581.201-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCCAS EMANUEL FERREIRA TRINDADE - CPF: 062.309.561-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINY ALVES MONTEIRO - CPF: 065.143.991-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 055.161.401-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LEITE BATISTA - CPF: 047.549.221-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS MARCOS RODRIGUES - CPF: 024.345.891-62 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELI IEDA BENITEZ DE FARIAS - CPF: 047.861.761-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 062.041.151-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDHA CAMPOS NATALE - CPF: 060.463.301-73 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PEREIRA CABRAL - CPF: 055.158.121-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por três réus condenados pela prática de associação para o tráfico de drogas e, dois deles, também por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material. As defesas sustentam quebra da cadeia de custódia das provas digitais extraídas de aparelhos celulares apreendidos, insuficiência probatória para condenação, ausência de dolo no porte de arma e desproporcionalidade na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se ocorreu quebra da cadeia de custódia das provas digitais extraídas dos aparelhos celulares apreendidos; (ii) aferir se houve ilicitude na utilização de prova emprestada derivada de interceptação telefônica; (iii) examinar se a sentença condenatória possui fundamentação idônea; (iv) analisar se as provas produzidas são suficientes para sustentar as condenações por associação para o tráfico e porte ilegal de arma; (v) avaliar se a dosimetria da pena e o regime prisional foram adequadamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais não prospera, configurando nulidade de algibeira, pois somente foi suscitada em sede recursal, após o trâmite completo da instrução processual, caracterizando preclusão temporal da matéria.

4. A extração de dados dos aparelhos celulares foi realizada mediante autorização judicial expressa, com utilização de ferramenta forense idônea, geração de código
hash
e observância da metodologia técnica adequada, assegurando a integridade e autenticidade das provas, e a defesa não consegue explicar, nem prova, qual conteúdo foi efetivamente manipulado/alterado que prejudique o réu.

5. O compartilhamento de provas obtidas por serendipidade foi expressamente autorizado pelo juízo de primeira instância, com pleno exercício do contraditório pelas defesas ao longo da instrução processual, legitimando a utilização da prova emprestada.

6. A sentença condenatória apresenta fundamentação robusta e circunstanciada, enfrentando expressamente as circunstâncias de autoria e materialidade dos crimes, com base em laudo pericial, relatórios de investigação e depoimentos testemunhais, atendendo plenamente aos requisitos constitucionais e legais.

7. O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a associação estável e permanente entre os réus para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, com colaboração recíproca evidenciada por mensagens telemáticas que revelam transporte, armazenamento, distribuição e comercialização de substâncias entorpecentes, com fixação de comissões e transferências financeiras.

8. O crime de porte ilegal de arma de fogo restou comprovado pelas mensagens extraídas dos aparelhos celulares, que mencionam expressamente o termo pistola e confirmam o transporte do artefato bélico, sendo desnecessária a apreensão física da arma ou perícia sobre sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos probatórios atestando seu efetivo emprego.

9. A dosimetria da pena observou adequadamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis, com valoração distinta de condenações anteriores para configuração de maus antecedentes e reincidência, sem incorrer em bis in idem, aplicando-se a fração de um sexto sobre a pena mínima em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da quantidade de pena superior a quatro anos, da condição de reincidente de alguns réus e da incidência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

11. A pena de multa, fixada no mínimo legal e cumulativamente com a pena privativa de liberdade, constitui preceito secundário da norma penal incriminadora, sendo de aplicação obrigatória, inexistindo previsão legal para sua isenção ou extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Preliminares rejeitadas. Recursos de apelação desprovidos. Sentença condenatória mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. Configura nulidade de algibeira a alegação de quebra da cadeia de custódia de prova digital suscitada apenas em sede recursal, após o trâmite completo da instrução processual, quando o laudo pericial foi juntado aos autos e a defesa teve oportunidade de impugná-lo tempestivamente. 2. A extração de dados de aparelho celular realizada mediante autorização judicial, com utilização de ferramenta forense idônea e geração de código hash, assegura a integridade e autenticidade da prova digital. 3. O compartilhamento de provas obtidas por serendipidade é válido quando expressamente autorizado pelo juízo competente e observado o contraditório efetivo, ainda que diferido. 4. A condenação por associação para o tráfico de drogas fundamenta-se na comprovação da união estável e permanente entre os agentes para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, com colaboração recíproca revelada por registros telemáticos e depoimentos testemunhais. 5. A comprovação do crime de porte ilegal de arma de fogo independe da apreensão física do artefato bélico ou de perícia sobre sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos probatórios atestando seu efetivo emprego na prática delitiva. 6. A valoração distinta de condenações anteriores para configuração de maus antecedentes e reincidência não caracteriza bis in idem quando a sentença individualiza expressamente cada processo utilizado em cada fase da dosimetria. 7. A pena de multa cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade constitui preceito secundário da norma penal incriminadora, sendo de aplicação obrigatória, inexistindo previsão legal para sua isenção."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 3o, 372, 563, 571, II, 600 e 654, § 2o; CP, arts. 33, § 3o, 49, 50, 51 e 69, caput; Lei n. 10.826/2003, art. 14, caput; Lei n. 11.343/2006, art. 35, caput; CPC, art. 372.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 241/STJ; Súmula 284/STF; STF, RHC 239805/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1a Turma, j. 07/05/2024; STJ, HC n. 890.927/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 12/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 983.223/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5a Turma, j. 21/05/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 3.024.194/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 18/11/2025; STJ, RHC n. 210.388/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 26/03/2025; STJ, HC n. 952.459/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 1.871.029/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 03/08/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.692.015/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 05/08/2025; TJMT, ApCr 1010849-22.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3a Câmara Criminal, j. 24/04/2024; TJMT, ApCr 0042938-37.2019.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 22/01/2025; TJMT, ApCr 1002165-88.2023.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 11/06/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS
,
ROMÁRIO AUGUSTO MARTINS
e
TIAGO TELLES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas) e, quanto aos dois primeiros, também pelo delito tipificado no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), em concurso material (art. 69,
caput
, do Código Penal), conforme decisão registrada sob o ID 335801505.

Como resultado da condenação, foram impostas as seguintes penas: a
ROMÁRIO AUGUSTO MARTINS
, 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa; a
ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS
, 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 994 (novecentos e noventa e quatro) dias-multa; e a
TIAGO TELLES
, 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 980 (novecentos e oitenta) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas sob os IDs 335801522, 335801523 e 335801527, a defesa de
ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS
suscita, preliminarmente, a ilicitude das provas decorrentes da extração de dados do aparelho celular apreendido, alegando
quebra da cadeia de custódia em razão de supostas manipulações indevidas do conteúdo digital
, requerendo o desentranhamento das provas ilícitas e dos elementos probatórios derivados. No mérito, sustenta a insuficiência probatória para a condenação pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, postulando a
absolvição
do recorrente.

Subsidiariamente, pleiteia a
aplicação da pena no mínimo legal
.

Posteriormente, mediante petição registrada sob o ID 339057852, a defesa apresentou memoriais complementares, alegando a
inocorrência de nulidade de algibeira e requerendo o redimensionamento da pena
.

Por sua vez, nas razões recursais constantes do ID 335801525, a defesa de
ROMÁRIO AUGUSTO MARTINS
argumenta que as provas produzidas nos autos não são suficientes para comprovar o transporte de arma de fogo por parte do recorrente, ao menos não com a consciência da ilicitude da conduta, ausente o dolo, razão pela qual busca a
absolvição
.

Subsidiariamente, requer a
revogação ou extinção da pena de multa
, ante a alegada desproporcionalidade entre a quantidade de pena pecuniária aplicada e a condição socioeconômica do recorrente.

Já a defesa de
TIAGO TELLES
, nas razões recursais registradas sob o ID 335801526, suscita, preliminarmente, a ocorrência de
quebra da cadeia de custódia da prova digital extraída dos aparelhos telefônicos apreendidos
, ante a carência de descrição da metodologia empregada na extração de dados, o que teria comprometido a confiabilidade da prova, requerendo o desentranhamento da prova ilícita e das demais derivadas.

Ainda em sede preliminar, sustenta que
a sentença penal condenatória carece de fundamentação idônea
, uma vez que se baseia, tão somente, nos dados extraídos dos aparelhos telefônicos, requerendo o reconhecimento da nulidade da decisão, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Igualmente em sede preliminar, aponta
ilicitude da prova derivada da interceptação telefônica
, dada a ausência de autorização para o empréstimo da prova, requerendo o desentranhamento das mensagens extraídas dos celulares.

No mérito, argumenta que as provas produzidas nos autos são insuficientes para a condenação, assim como não comprovam o
animus associandi
, motivo pelo qual pugna pela
absolvição
do recorrente.

Subsidiariamente, aduz que os fundamentos utilizados para a valoração negativa das circunstâncias judiciais são inidôneos, requerendo o
afastamento da exasperação da pena-base
.

Ainda, requer o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
, com a fixação do regime semiaberto.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, registradas sob o ID 335801535, pugnando pelo
desprovimento
dos recursos defensivos e pela manutenção integral da r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos, conforme parecer registrado sob o ID 341967358.

É o relatório. À douta Revisão.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara Criminal:

Inicialmente, cumpre analisar a petição intitulada “Memoriais Complementares de Apelação”, apresentada pela defesa de
ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS
e registrada sob o ID 339057852, na qual se suscitam argumentos e pedidos inéditos, não constantes das razões recursais originárias.

Verifica-se que as razões recursais foram apresentadas em 17/10/2025, tendo o Ministério Público ofertado contrarrazões em 31/10/2025 (ID 335801535). Somente em 19/12/2025, transcorridos mais de dois meses, a defesa apresentou nova peça processual, inovando em suas alegações.

Tal proceder não pode ser admitido.

O prazo para apresentação de razões recursais é de 08 (oito) dias, nos termos do art. 600 do Código de Processo Penal, operando-se a preclusão consumativa após o seu transcurso.

A apresentação de memoriais complementares, com teses inovadoras, após a juntada das contrarrazões ministeriais, subverte o exercício do contraditório, na medida em que inexiste oportunidade de tréplica ao
parquet
atuante na instância inferior, fragilizando o devido processo legal.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO. APRESENTAÇÃO DE EMENDA ÀS RAZÕES DE RECURSO. NOVAS TESES. ADITAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
(...) Uma vez já apresentadas as razões recursais no prazo legal, o ato processual se considera praticado. No caso, diante da apresentação de novas razões de recurso contra a mesma decisão, resta configurada a preclusão consumativa, sendo inviável o seu recebimento, porque além de acarretar tumulto processual, estar-se-ia incorrendo em ofensa ao princípio do contraditório, consagrado no art. 5o, inc. LV da CF.
(TJMT, ApCr 1010849-22.2023.8.11.0003, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, j. 24/4/2024).

Idêntico é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RAZÕES ADITIVAS AO RECURSO DE APELAÇÃO.
(...) o não recebimento pelo Relator das razões aditivas do recurso de apelação não justifica, diante da preclusão consumativa, a concessão da ordem de ofício por este Superior Tribunal de Justiça. Ressalta-se que a emenda das razões recursais não é possível, pois não se pode ampliar a causa de pedir apresentada anteriormente
” (AgRg no HC n. 870.487/RO, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, j. 5/12/2023).

Assim,
não conheço dos memoriais complementares
apresentados pela defesa de Robson Junior Jardim dos Santos (ID 339057852), por configurarem inovação recursal intempestiva, em afronta à preclusão consumativa e ao princípio do contraditório, não obstando que, acaso verificada flagrante ilegalidade nos autos em face das arguições postas no pleito defensivo, possam ser conhecidas por meio de
habeas corpus ex officio
, na forma do art. 654, § 2o, do CPP.

Inicialmente, as defesas de
ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS
e
TIAGO TELLES
alegam a ocorrência de quebra da cadeia de custódia das provas digitais extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, sustentando que
houve manipulação indevida dos dispositivos entre a data da apreensão
(18/08/2022) e a realização da
extração de dados (23/12/2022), sem a devida documentação justificadora
.

A preliminar não merece acolhida.

Primeiramente, impõe-se reconhecer a
preclusão temporal
da matéria.

O sistema processual penal brasileiro exige que as nulidades sejam arguidas na primeira oportunidade em que a parte puder se manifestar nos autos, sob pena de preclusão consumativa.

O Laudo de Extração de Dados Telefônicos foi confeccionado em 06/01/2023 e juntado aos autos em 22/9/2023 (ID 335800875).

A ação penal iniciou-se em 18/01/2024 (ID 335801368), havendo a apresentação das respostas à acusação (IDs 335801404, 335801398 e 335801375), instrução criminal e alegações finais (IDs 335801493, 335801496 e 335801498)
sem que qualquer questionamento
fosse feito à suposta ilicitude dos dados extraídos ou à alegada quebra da cadeia de custódia.

Somente em sede de razões recursais, de forma inovadora, as defesas suscitaram a nulidade, em evidente configuração da odiosa
“nulidade de algibeira”
, prática processual repudiada pela jurisprudência pátria.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
A jurisprudência do STJ tem se orientado no sentido de que, mesmo nos casos de alegações de nulidade absoluta, a preclusão temporal pode incidir, especialmente quando a defesa opta por não suscitar a matéria no momento oportuno, configurando 'nulidade de algibeira', contrária aos princípios da boa-fé processual e da lealdade processual
”
(STJ, HC n. 890.927/MG, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, j. 12/11/2024)

Ademais,
as alegações finais constituem o último momento processual para a defesa arguir nulidades
, desde que demonstrado o prejuízo, nos termos do art. 571, II, do CPP.

Ainda que assim não fosse, por mais que a arguição fosse realmente insuscetível de preclusão ou que a defesa tivesse tomado conhecimento do vício apenas posteriormente, a alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustentaria.

O Laudo Pericial de extração de dados (ID 335800875) demonstra toda a metodologia utilizada para angariar elementos probatórios do aparelho celular, inclusive com a indicação do
código hash
, garantindo a confiabilidade da prova.

A propósito, a defesa, embora aponte a manipulação do aparelho, não aponta qual a alteração relevante feita que pudesse comprometer a idoneidade da prova acusatória.

Por sua vez, a ferramenta forense utilizada (
Cellebrite
) é idônea e precisa, modificações aos documentos do celular e conferindo fidedignidade à prova.

Nesse sentido:

“
A extração dos dados do aparelho celular apreendido foi devidamente autorizada judicialmente e realizada por meio de ferramenta forense específica (Cellebrite), com a geração do hash correspondente, assegurando a integridade e autenticidade dos dados
”
(STJ, AgRg no HC n. 983.223/SP, Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI, Quinta Turma, j. 21/5/2025).

Ademais, os aparelhos celulares foram encaminhados à Força-Tarefa de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, que realizou análise preliminar e elaborou relatório técnico circunstanciado (Informação de Polícia Judiciária n. 035/2022/FTSP/MT).

O material foi recebido devidamente lacrado, acondicionado no envelope de segurança n. 06031298, e, após a análise, foi relacrado em novo envelope de segurança, sob o n. 06090307, garantindo a rastreabilidade e integridade da prova.

Posteriormente, os aparelhos foram encaminhados à POLITEC para realização de exame pericial de extração de dados (Laudo Pericial n. 2.10.2022.51443-01, ID 335800875), sendo recebidos pelos peritos devidamente acondicionados e lacrados no envelope de segurança de número 06090307, idêntico ao utilizado pela Força-Tarefa, o que comprova a continuidade e regularidade da cadeia de custódia.

Por fim, a defesa não demonstrou o
nexo causal
entre as modificações de arquivos, e quais dados que fundamentaram a sentença, não comprovando, assim, nem a tentativa de fraudar o seu conteúdo, tampouco o efetivo prejuízo, requisito indispensável para o reconhecimento de qualquer nulidade, nos termos do art. 563 do CPP.

Nesse sentido:

“
A quebra da cadeia de custódia não configura invariavelmente causa de nulidade processual, estando relacionada à eficácia e confiabilidade da prova. A nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio 'pas de nullité sans grief'
”

(STJ, AgRg no AREsp n. 3.024.194/SP, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, j. 18/11/2025).

Assim,
rejeito a preliminar
de quebra da cadeia de custódia da prova digital.

Em seguida, a defesa de
TIAGO TELLES
sustenta a ilicitude da prova derivada da interceptação telefônica, alegando ausência de autorização judicial para o empréstimo da prova.

A preliminar não prospera.

Ao contrário do alegado, o juízo de primeira instância, ao deferir o mandado de busca e apreensão de objetos relacionados à prática de ilícitos,
autorizou expressamente
o uso da prova para abertura de novos procedimentos derivados, nos seguintes termos:

“
Autorizo, caso surjam elementos de outros crimes no encontro fortuito de provas (Teoria da Serendipidade), a utilização de tais informações e provas obtidas no curso das buscas e da análise dos arquivos/dados extraídos dos dispositivos apreendidos em outros procedimentos investigativos
” (Decisão de primeira instância, fl. 18, ID 335800873)

Houve, portanto,
deferimento expresso
do compartilhamento de dados extraídos dos dispositivos apreendidos em outras investigações, em consonância com o postulado da celeridade processual.

Ademais, as defesas tiveram acesso ao conteúdo dos dados ao longo de toda a instrução processual, exercendo o
contraditório efetivo
sobre a prova questionada, obtida por serendipidade, cumprindo, assim, os requisitos necessários para a validade do uso da prova emprestada, nos termos do art. 372 do Código de Processo Civil, c.c. art. 3o do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“
A prova emprestada é admissível desde que franqueado o contraditório de forma efetiva, ainda que diferido
”
(STJ, RHC n. 210.388/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, j. 26/3/2025).

Da mesma forma, o encontro fortuito de provas (princípio da serendipidade) é considerado válido para fins de investigação criminal, quando validamente autorizado, como no caso em apreço:

“
I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF entende válido o encontro fortuito de provas (princípio da serendipidade), assim como legítima a cooperação entre os órgãos de investigação e de persecução penal, desde que o emprego desse método especial de investigação tenha sido validamente autorizado.

II – No caso, a partir da prisão em flagrante de uma pessoa por suposta prática do crime de receptação qualificada, com quem foi apreendido um aparelho celular, houve a autorização judicial para que os dados telemáticos do referido aparelho fossem acessados. Com essa medida, descobriu-se o envolvimento de várias outras pessoas em suposta prática de receptação de cargas roubadas, bem como em possível esquema de lavagem de dinheiro oriundo do roubo de cargas e fraudes em certames públicos de licitação em várias Prefeituras, entre elas o ora recorrente.

III – O acesso ao referido aparelho celular deu-se mediante autorização judicial, sendo, portanto, legitima a utilização das informações obtidas nessa medida cautelar para a abertura de novo inquérito policial visando à apuração dos crimes que foram descobertos fortuitamente.

IV – Não se há falar em vício de inobservância ou alargamento daquela limitação constitucional da garantia à inviolabilidade de sigilo, uma vez que houve apenas o aproveitamento da mesma fonte de prova obtida legitimamente em outro procedimento criminal, sem que tanto configure ofensa à intimidade já afastada do agente
(...)” (STF, RHC 239805/PE, Relator Min. Cristiano Zanin, j. 07/5/2024, 1a Turma, Processo Eletrônico DJe-s/n div 08-5-2024 pub 09-5-2024).

Assim,
rejeito a preliminar
de ilicitude da prova por ausência de autorização para empréstimo.

Ato seguinte, a defesa de
TIAGO TELLES
sustenta que a sentença penal condenatória carece de fundamentação idônea, uma vez que se baseia, tão somente, nos dados extraídos dos aparelhos telefônicos, requerendo o reconhecimento da nulidade da decisão, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A preliminar não merece acolhida.

Em detida análise da decisão de primeira instância (ID 335801505), verifico que a sentença enfrentou expressamente as circunstâncias de autoria e materialidade dos crimes, respaldando sua fundamentação nos elementos angariados nos autos, como o Laudo Pericial de Extração de Dados Telefônicos (ID 335800875), Relatórios de Investigação (IDs 335800886, 335800892) e depoimentos dos agentes atuantes nas investigações.

O juízo de primeira instância apresentou, concretamente, os motivos de fato e de direito que fundamentaram a decisão, enfrentando cada detalhe dos elementos constantes no feito, não sendo o caso de fundamentação genérica ou abstrata.

A fundamentação contrária aos interesses jurídicos da defesa não enseja a nulidade da sentença condenatória, notadamente quando devidamente fundamentada nas razões de fato e de direito.

Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal:

“
Sentença condenatória devidamente fundamentada atende aos requisitos constitucionais e legais quando expõe as razões de fato e de direito que sustentam a decisão, mesmo que contrária aos interesses do acusado
”
(TJMT, ApCr 0042938-37.2019.8.11.0042, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. 22/01/2025).

Assim,
rejeito a preliminar
de ausência de fundamentação da sentença.

No mérito, a
s defesas buscam as absolvições dos agentes dos crimes de associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, argumentando que as provas produzidas nos autos são insuficientes para a condenação, sendo necessária a aplicação do
in dubio pro reo
.

Tais pleitos não merecem prosperar.

A materialidade e a autoria dos crimes encontram-se amplamente demonstradas nos autos, conforme Relatório de Investigação Criminal n. 2023.13.56048 (ID 335800886), Relatório de Investigação Complementar (ID 335800892), Laudo Pericial de Extração de Dados (ID 335800875), Decisão de Decretação da Quebra do Sigilo de Dados e de Mandado de Busca e Apreensão (ID 335800873), bem como nos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

O Relatório de Investigação n. 2023.13.56048 (ID 335800886), derivado dos dados extraídos do aparelho celular de
ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS
, demonstra que os recorrentes
ROMÁRIO AUGUSTO MARTINS
e
ROBSON
possuíam intensa relação associativa para a prática de crimes, tanto de tráfico de drogas, com o armazenamento e transporte de entorpecentes, quanto de porte ilegal de arma de fogo.

No período de apenas um mês, os agentes trocaram diversas mensagens a respeito do transporte, venda, organização e distribuição de drogas na região, inclusive com fixação de comissão e transferência de valores via PIX, demonstrando a habitualidade das práticas criminosas, ante a recorrência dos contatos entre os agentes.

Os investigadores identificaram
26 kg (vinte e seis quilogramas) de maconha
envolvidos na atividade comercial criminosa dos agentes, expondo a vultuosidade da atividade criminosa desenvolvida, assim como a intensidade do vínculo associativo entre os envolvidos, tendo em vista a elevada quantidade de droga transportada, condizente com atividade de confiança entre os envolvidos (fls. 173, ID 335800886).

ROMÁRIO AUGUSTO MARTINS
era responsável pelo transporte e cuidados dos entorpecentes, agindo sob as orientações de
ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS
e
TIAGO TELLES
. Por sua vez,
ROBSON
indicava a logística de entrega e negociações nas cidades de Tapurah/MT e Itanhangá/MT, enquanto
TIAGO TELLES
, com ajuda deste, ditava a logística do transporte de droga de Tapurah/MT para Itanhangá/MT, contando com o transporte oferecido por
ROMÁRIO
.

O elo entre os três agentes ficou comprovado quando
ROMÁRIO
recebeu e transportou droga advinda de
TIAGO TELLES
, mediante a intermediação de
ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS
, consistente no deslocamento de entorpecentes até Itanhangá/MT (fls. 123/129, ID 335800886).

ROBSON
passou o contato de
TIAGO TELLES
, vulgo "Sintonia", "Hanniel Malvadão", "Dark" e "Mizuno", para que
ROMÁRIO
realizasse tratativas a respeito do comércio de entorpecentes.

O Relatório de Investigação Complementar identificou troca de mensagens particulares entre
ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS
e
TIAGO TELLES
, em que aquele chama este pelo nome de "mizuno", enquanto a identificação telefônica consta "Hanniel Malvadão", reforçando a autoria delitiva entre os agentes, que se associavam de maneira sofisticada para distribuição e comercialização de entorpecentes na região.

Em sede judicial, os recorrentes
ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS
e
TIAGO TELLES
optaram por permanecer em silêncio (ID 335801484).

Já o recorrente
ROMÁRIO AUGUSTO MARTINS
relatou que trabalhou como motorista de aplicativo por um tempo, inclusive realizando atividades ilícitas, mas que logo parou. Confirmou que o contato identificado como sendo de
ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS
fazia contato para transporte de ilícitos, não somente para serviços de passageiros, negando conhecer pessoalmente os outros recorrentes. Disse que emprestou o veículo HB20 para pessoas conhecidas, sem ter a ciência de que seria utilizado para ocultação de cadáver.

Conforme se extrai do relatório de audiência (ID 335801484),
ROMÁRIO
confirmou o teor das mensagens em sede judicial, assumindo que transportou e guardou drogas a mando de terceiros, com consciência da ilicitude, afastando-se do vínculo criminoso depois que percebeu que estava pesando drogas.

Assim, além dos dados extraídos do dispositivo apreendido por decretação do juízo competente, tem-se o interrogatório do recorrente
ROMÁRIO AUGUSTO MARTINS
confirmando o conteúdo das mensagens, em demonstração da variedade e riqueza do conjunto probatório dos autos.

Os depoimentos dos Policiais Civis
FELIPE RODRIGUES DE REZENDE
,
LUÍS A. DE S. O. BELO
e
CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS
foram uníssonos ao detalhar que o início das investigações se deu com o empréstimo do veículo por parte de
ROMÁRIO AUGUSTO MARTINS
para a prática de crimes vinculados a homicídio e organização criminosa. Além disso, com o desenrolar das investigações, foi descoberto que
ROMÁRIO
guardava e transportava entorpecentes em favor de
ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS
e
TIAGO TELLES
(ID 335801484).

Diante do cenário exposto, considero que os dados extraídos do aparelho telefônico apreendido, a confissão parcial do recorrente
ROMÁRIO AUGUSTO MARTINS
e os depoimentos dos agentes policiais atuantes nas investigações são suficientes para a condenação dos recorrentes pela prática do crime de associação criminosa, assim como para a comprovação do
animus associandi
entre os agentes nas diversas condutas.

Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal:

“
A condenação pelo crime de associação para o tráfico baseia-se na comprovação da união estável e permanente entre os agentes para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, com colaboração recíproca, revelada por registros telemáticos e depoimentos testemunhais
”
(TJMT, ApCr 1002165-88.2023.8.11.0042, Rel. Des. MARCOS MACHADO, 1a Câmara Criminal, j. 11/6/2025)

No que tange ao crime de porte ilegal de arma de fogo, constata-se das mensagens extraídas do telefone celular de
ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS
que o recorrente
ROMÁRIO AUGUSTO MARTINS
recebeu pedido para levar uma pistola até a cidade de Itanhangá/MT, sendo que este confirmou a entrega do objeto no referido município, caracterizando o transporte de arma de fogo (fls. 51/52, ID 335800886).

Durante seu interrogatório,
ROMÁRIO AUGUSTO MARTINS
disse que não tinha ciência de que estava levando uma arma de fogo, mas apenas que levava um passageiro qualquer, sem qualquer ato ilícito. Ocorre que tal alegação se mostra inconsistente diante do conteúdo das mensagens extraídas, as quais mencionam expressamente o termo "pistola", não havendo que se falar em carência de dolo no transporte da arma de fogo.

Ademais, a comprovação da ocorrência de crime de porte de arma de fogo independe da apreensão e/ou perícia sobre a lesividade do objeto, na medida em que comporta a demonstração da materialidade do ilícito por vias indiretas, como provas testemunhais e telemáticas.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência nacional:

“
É desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios atestando o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é próprio da coisa, competindo à defesa o ônus de afastar essa circunstância
”
(STJ, HC n. 952.459/SP, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, j. 26/11/2024).

Assim, compreendo que as provas produzidas nos autos comprovam satisfatoriamente o transporte ilegal de arma de fogo entre os municípios de Tapurah/MT e Itanhangá/MT, sendo necessária a manutenção da condenação dos recorrentes
ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS
e
ROMÁRIO AUGUSTO MARTINS
pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14,
caput
, Lei 10.826/03).

A defesa do recorrente
TIAGO TELLES
busca o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial desfavorável e, por consequência, diminuição da pena na primeira etapa da dosimetria, sob alegação de que os fundamentos utilizados para exasperação da pena-base são inidôneos.

O pleito não merece acolhida.

Da análise da sentença penal condenatória (ID 335801505), verifico que o juízo de primeira instância valorou adequadamente os maus antecedentes do agente, com a menção expressa do processo crime n. 0002873-64.2014.8.11.0045, aplicado distintamente em relação à multirreincidência, esta calcada em outras condenações também anteriores.

Em relação à fração de aumento, de 1/6 sobre a pena mínima entendo que desmerece reparos, estando dentro do padrão adotado como paradigma pelas Cortes Superiores.

“
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Diante disso, a exasperação superior à referida fração, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
” (STJ, AgRg no AREsp 1.871.029/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 03/8/2021, DJe 10/8/2021).

Na segunda fase da dosimetria, ao reconhecer a reincidência do agente, ponderou os demais processos anteriores, mencionando-os expressamente (0000594-71.2018.11.0108 e 0002117-60.2014.8.11.0012).

Sobre o tema, a Súmula 241/STJ, só há
bis in idem
na valoração dos maus antecedentes e da reincidência quando a sentença utiliza uma mesma condenação para elevar a pena-base e, concomitantemente, para majorar a pena-base na segunda fase da dosimetria penal.

“
Súmula 241
.
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
”.

A reincidência do agente permite a incidência de diversas causas de aumento ao longo da dosimetria, sem que isso implique em reprimenda desproporcional, na medida em que individualiza adequadamente a conduta perpetrada pelo agente – de maior reprovabilidade, diga-se de passagem.

Com a diferenciação expressa de cada processo no decorrer da dosimetria, distinguindo-os na valoração negativa em cada fase, compreendo que a fundamentação do magistrado de primeira instância mostra-se idônea em relação aos maus antecedentes e à reincidência de
TIAGO TELLES
, não incorrendo em
bis in idem
.

Nesse sentido:

“
Havendo mais de uma condenação transitada em julgado, é certo que uma delas pode ser valorada negativamente como maus antecedentes e a outra para configurar a reincidência sem caracterizar bis in idem
”
(
STJ, AgRg no AREsp n. 2.692.015/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, j. 5/8/2025).

Outrossim, a aplicação da pena superior a 04 (quatro) anos e a condição de reincidente exigem, por si sós, a imposição de regime fechado ao agente, como ocorre no caso concreto. Aliado a isso, nota-se a incidência de circunstância judicial desfavorável, na primeira etapa da dosimetria, o que reforça a necessidade de cumprimento da pena em regime fechado, conforme disposição do art. 33, §3o, do Código Penal.

Assim,
mantenho
a dosimetria da pena aplicada a
TIAGO TELLES
, bem como o regime inicial fechado.

Da mesma forma, a defesa de
ROBSON JUNIO
pede a redução da pena-base ao mínimo legal e seu pleito deve ser igualmente repelido.

A uma, a defesa sequer explica por qual motivo busca a referida redução, limitando-se a pedir “
aplicação da pena-base no mínimo legal
”, sem explicar o fundamento, ofendendo o princípio da dialeticidade, de que trata a Súmula 284/STF:

“
Súmula 284/STF
.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
”

A duas, porque, a exemplo do apelante
TIAGO
,
ROBSON JUNIO
possui maus antecedentes criminais, referida na sentença como tendo suporte probatório na condenação dos autos 0007140- 38.2015.8.11.0015, cujos fatos ocorreram em 23/05/2015 com trânsito em julgado da condenação em 26/01/2015, o que o faz desmerecedor da pena-base no mínimo legal.

A fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato, como visto, está correta, assim como a elevação da pena na segunda fase da dosimetria da pena por força da reincidência, o que faz a pena legítima, proporcional e necessária aos fins repressivos e preventivos a que se destina, não podendo ser alterada.

A defesa do recorrente
ROMÁRIO AUGUSTO MARTINS
requer a extinção ou diminuição da quantidade de pena de multa aplicada, alegando desproporcionalidade da medida aplicada, assim como insuficiência de recursos do agente, mero motorista de aplicativo, para arcar com a quantidade de dias-multa fixada.

O pleito não prospera.

Da análise da sentença penal condenatória (ID 335801505), é possível notar que o recorrente recebeu a
reprimenda pecuniária de 710 (setecentos e dez) dias-multa,

mínimo legal cominado para cada uma das imputações delitivas
(art. 49 do CP, c/c art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006), portanto, proporcional à quantidade de pena privativa de liberdade aplicada aos crimes de associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

A pena de multa, quando cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, constitui o próprio preceito secundário da lei penal, e, portanto, de aplicação obrigatória em caso de condenação. Logo, por quaisquer razões, pedidos de isenção de pagamento dessa penalidade pecuniária carecem de previsão legal.

A impossibilidade de adimplemento na forma prevista no art. 50 do CP gera as consequências previstas no art. 51 do mesmo Diploma Legal, com a aplicação de todo o sistema relativo à dívida ativa da Fazenda Pública, incluindo as causas suspensivas e interruptivas dos prazos prescricionais, vedada a conversão em pena privativa de liberdade.

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2026736/SP, relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 24/5/2022, DJe 27/5/2022).

Assim, afigura-se necessária a
manutenção
da pena pecuniária imposta ao recorrente
ROMÁRIO AUGUSTO MARTINS
, sobretudo porque fixada no mínimo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com o parecer,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS
,
ROMÁRIO AUGUSTO MARTINS
e
TIAGO TELLES
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (ID 335801505).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026